Tribunal: TJMT
Processo: 1005895-15.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1005895-15.2018.8.11.0000
IMPETRANTE: RAILEI GARCIA LEAL
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE/SEGES, EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Adoto o relatório exarado pela i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, in verbis:
“[...] Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por RAILEI GARCIA LEAL em face de ato emanado do SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE/SEGES e GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente no indeferimento de sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica (Matemática) por incompatibilidade de horário com o cargo de Perito Oficial Criminal.
O impetrante sustenta (ID 2268113) que foi aprovado no Concurso Público da SEDUC MT, referente ao EDITAL No 001/2017/SEDUC de 03 de julho de 2017 para Professor de Educação Básica – Matemática para o Município de Tangará da Serra/MT, com carga horária de 30 horas semanais.
Em seguida, aduz que ao apresentar seus documentos para nomeação, teve essa negada conforme manifestação técnica 007/CP/SGP/SEGES/2018, sob o argumento da incompatibilidade de horário da acumulação dos cargos pretendidos, por ser Perito Oficial Criminal.
Verbera ter ingressado com recurso administrativo, contudo, obteve resultado negativo (Manifestação Técnica n. 13/SGP/SEGES).
Afirma, sobretudo, ser possível a conciliação de horários nos cargos para o qual fora aprovado, havendo violação ao princípio do livre exercício de atividade profissional, por preencher os requisitos da exceção à regra da vedação à acumulação de cargo público previsto no art. 37, XVI, da CRFB/88, visto que se trata de um cargo técnico/científico e outro de professor, há compatibilidade de horários e a remuneração não ultrapassa o teto estabelecido ao serviço público.
Contudo, alega que, como perito oficial, trabalha com carga horária de 44 horas, em regime de plantão de 24 horas, aduzindo que desde que foi empossado, nunca foi chamado de forma extraordinária, de forma que a decisão administrativa viola as orientações da Corregedoria Geral do Estado.
Afirma que não obstante nomeado como Perito Oficial, exerceu o Magistério Superior junto à UNEMAT, mediante êxito em processo seletivo, cumprindo seu mister com assiduidade, tendo o ato coator analisado sua pretensão de forma genérica, sem ater-se ao caso concreto.
Postula, ao final, a concessão de medida liminar de forma que seja imediatamente empossado no cargo público de Professor de Educação Básica, ante a demonstração dos requisitos necessários para tanto.
A decisão liminar foi indeferida (ID 3043710).
O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual pugnou pela denegação da ordem vindicada (ID 3225723).
A Secretaria de Estado de Educação, Esporte, Lazer e Cultura do Estado de Mato Grosso (SEDUC) apresentou informações, por meio do C.I. no 617/2018/UAGP/SAGPE (ID 3260661). [...]” (id. 53796959).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança, ante a ausência do direito líquido e certo alegado como violado (id. 53796959).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Juízo suscitada pelos Impetrados, por meio da Procuradoria Geral do Estado (id. 3225723).
Constata-se dos autos que o Impetrante move a presente ação mandamental, apontando como autoridades acoimadas coatoras os Secretários de Estado de Gestão e de Educação, Esporte e Lazer, bem como o Presidente da Comissão de Posse da SEGES-MT, promovendo ainda emenda à inicial para incluir o Exmo. Governador do Estado.
Nos termos do art. 6o, § 3o da Lei de regência, a autoridade coatora é aquela competente para praticar ou ordenar a prática do ato, tido por ilegal:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”
Em que pese todo o alegado, a análise dos documentos acostados com a inicial apontam que o ato acoimado ilegal fora praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SEGES, sem a demonstração de qualquer interferência ou participação dos aludidos Secretários de Estado, e menos ainda do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
No caso específico dos autos, constata-se que o ato acoimado coator – negativa de nomeação – deu-se derradeiramente por meio da Manifestação Técnica n. 13/SGP/SEGES, subscrita pelo Coordenador de Provimento da SEGES (id. 2268168).
Ressalte-se, ainda, que o Termo de Negativa de Posse n. 003/2018 foi exarado pelo Presidente da Comissão de Posse da SEGES (id. 2268145).
Assim, resta demonstrada a ausência da prática de ato acoimado coator que possa ser atribuível aos Secretários de Estado e ao Governador, indicados no polo passivo da lide, razão pela qual reconheço a ilegitimidade passiva ad causam, na presente medida constitucional.
Ante o exposto, com fulcro no art. 6o, § 3o da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, VI do CPC, reconheço a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, bem como do Exmo. Secretário de Estado de Gestão e Exmo. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, para figurar no polo passivo da lide, julgando extinto o presente writ em relação a eles, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Permanecendo no polo passivo da lide o Ilmo. Presidente da Comissão de Posse da SEGES, e não estando referida autoridade constante do rol previsto no art. 96, I, “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, declino da competência e, consequentemente, determino a remessa dos autos à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, para que seja regularmente distribuído, nos termos dos artigos 17-B, I, ‘b’ e 51, XLIX, ambos do Regimento Interno deste Tribunal.
Intime-se. Publique-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora